Tribunal: TJPA
Processo: 0801763-54.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801763-54.2020.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE LOURDES PIRES FEITOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE A AUTORA ESTÁ CAPAZ DE DESEMPENHAR ATIVIDADES LABORAIS. SENTENÇA M
ANTIDA.

1. Entendo que o laudo médico está coerente e explicativo, tendo sido elaborado por médico especializado em Medicina do Trabalho, portanto devidamente capacitado técnica e cientificamente para examinar a recorrente.

2. A perícia concluiu que a apelante não está acometida de enfermidade que o incapacite para as atividades laborais, tendo evidenciado que a própria autora não segue os tratamentos indicados para o seu caso de dores lombares, cervicais e dorsais, CID M54.2 e M54.4, relatando que caso fossem realizadas as sessões de hidroginástica e fisioterapia provavelmente o quadro de dores já estaria estabilizado. Concluiu que inexiste inaptidão para o trabalho.

4. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA DE LOURDES PIRES FEITOSA
, devidamente representado nos autos, com esteio no art. 1009 e ss., do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ Nº 0801763-54.2020.8.14.0028
, em apreço ajuizado contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

A demanda previdenciária foi proposta pela autora, aduzindo que sofrer de distúrbios ostemoleculares DORT, problemas de coluna CID M54.2. M54.4, teria sido ocasionado pelo esforço durante sua jornada de trabalho, devido a movimentos repetitivos no ano de 2015. Relatou que não foi deferido pelo INSS seu direito a benefício doença e nem mesmo a aposentadoria, requerido em 28/08/2018 administrativamente. Requereu liminarmente o benefício de auxílio doença e no mérito, que se julgada procedente a ação com a conversão em aposentadoria.

O juízo de primeiro grau ao receber a ação, determinou a realização de perícia médica na autora.

A perícia médica foi realizada conforme Laudo Pericial (Num. 3626212 ID), apresentando como conclusão a resposta no sentido de que “
.....
”

Sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos contidos na inicial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, onde refutou o laudo pericial colacionado, pleiteando o conhecimento e provimento do seu recurso.

Por sua vez o INSS apresentou contrarrazões ao recurso de apelo

pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito e após determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Cinge-se o recurso de apelo em contestar o laudo pericial que não constatou incapacidade permanente da recorrente ao trabalho, aduzindo que o laudo não seria condizente.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos da apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

Ao contrário do que sustenta o apelo, entendo que o laudo médico não esta incoerente, tendo sido elaborado por médico especializado em Medicina do Trabalho, portanto devidamente capacitado técnica e cientificamente para examinar o recorrente.

Além disso, a perícia mostra-se detalhada, tanto que analisou aspectos físicos, bem como a amplitude dos movimentos e força dos músculos do recorrente, inclusive tendo levado em consideração, ao contrário do que apontou o apelante, o histórico e os documentos médicos apresentados, concluindo, com base neles, que o recorrente apresentou alterações temporárias e “
não se encontra totalmente incapacitada para o exercício de suas atividades habituais ou para quaisquer outros tipos de atividades não profissionais
” (Id nº 958577, fl. 05).

O laudo ainda esclarece que a autora não realiza o tratamento adequadamente, que poderia aliviar muito suas dores de coluna, conforme pode-se observar:

“... A PARTE AUTORA NÃO ESTA SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DADAS A ELA. A MESMA SE ENCONTRA EM TRATAMENTO EXCLUSIVAMENTE MEDICAMENTOSO A BASE DE ANTI INFLAMATORIO E ANALGESICOS.

A AUTORA DEVE REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA ACOPANHADAS ACOMPANHADAS DE HIDROGINASTICA PARA COMPLEMENTAR O TRATAMENTO.

...

A AUTORA NÃO SEGUE AS ORIENTAÇÕES DE TRATAMENTO PROPOSTAS PARA MELHORIA DO QUADRO ALGICO, E DESSA FORMA QUEIXA-SE DE QUE NÃO HÁ MELHORA DO QUADRO. PORÉM SE SEQUISSE O PROTOCOLO DE TRATAMENTO, E MUITO PROVAVEL QUE SEU QUADRO ALGICO ESTARIA CONTROLADO.”

Portanto, claro esta que a perícia concluiu que o apelante não está acometido de enfermidade que o incapacite para as atividades laborais, o que se coaduna com o entendimento esposado na sentença de primeiro grau.

Com tais considerações, acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau
, in verbis
:

(...) compulsando os autos
, e analisando os documentos apresentados,
não é possível concluir pela incapacidade
laboral
temporária ou permanente da Apelante, a
autorizar a
concessão
dos
benefícios pleiteados.

Ademais, nã
o há reparos a serem feitos na S
entença vergastada, a qual deve ser
mantida
in totum
por essa segunda instância, em virtude da capacidade laboral.

3
. CONCLUSÃO
Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de
fiscal da ordem
jurídica
pronuncia
-
se pelo CONHECIMENTO e DES P ROVIMENTO do recurso apresentado
,
consoante a fundamentação ao norte transcrita.
É O PARECER.
”

Deste modo, não resta outra alternativa a não ser manter a sentença impugnada.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação lançada, inclusive no que diz respeito aos critérios fixados para juros de mora, correção monetária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/06/2021